Tribunal: STJ
Processo: 5258729-66.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226636 - RS(2025/0429845-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILDERSON NASCIMENTO DA ROSA (PRESO)
AGRAVANTE
: CRYSTIAN PINTO FAGUNDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva dos agravantes, acusados de homicídio triplamente qualificado, e recomendando
maior celeridade no julgamento da ação penal.
2. Os agravantes alegam constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ausência
de fundamentação idônea da decisão que decretou as prisões preventivas e ausência dos requisitos ensejadores da
medida cautelar, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A decisão agravada foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados aos agravantes, evidenciada
pelo
e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o motivo torpe e a forma cruel
modus operandi,
dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa e se a decisão que
decretou as prisões preventivas dos agravantes está devidamente fundamentada, além de verificar a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou as prisões preventivas dos agravantes está fundamentada em dados concretos extraídos
dos autos, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi
dos crimes, o motivo torpe e a forma cruel dos delitos.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois as peculiaridades do caso, incluindo a complexidade da
causa e os fatores que influenciam na tramitação da ação penal, não evidenciam desídia do aparelho judiciário.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão
agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, I, III e IV; Código Penal,
II.
art. 121,
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
889.696/GO,
18/4/2024;
AgRg no RHC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC
205.667/RO,
30/12/2024;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC
604.980/SP,
26/10/2020;
196.193/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: cbcc6b70-6f9e-411a-8272-ea1923c66e05

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: cbcc6b70-6f9e-411a-8272-ea1923c66e05

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226636 - RS (2025/0429845-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILDERSON NASCIMENTO DA ROSA (PRESO)
AGRAVANTE
: CRYSTIAN PINTO FAGUNDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
mantendo a prisão preventiva dos agravantes, acusados de homicídio
habeas corpus,
triplamente qualificado, e recomendando maior celeridade no julgamento da ação penal.
2. Os agravantes alegam constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a
formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou as prisões
preventivas e ausência dos requisitos ensejadores da medida cautelar, pleiteando a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A decisão agravada foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados aos
agravantes, evidenciada pelo
e na necessidade de garantia da ordem
modus operandi,
pública, considerando o motivo torpe e a forma cruel dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53723616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: 0c700e3c-c30d-4a00-a890-9c911e4e322c

4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa
e se a decisão que decretou as prisões preventivas dos agravantes está devidamente
fundamentada, além de verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou as prisões preventivas dos agravantes está fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da medida para garantia
da ordem pública, considerando o
dos crimes, o motivo torpe e a forma
modus operandi
cruel dos delitos.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois as peculiaridades do caso,
incluindo a complexidade da causa e os fatores que influenciam na tramitação da ação
penal, não evidenciam desídia do aparelho judiciário.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de
garantir a ordem pública.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e idôneos para alterar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
2.
operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Para a aferição do excesso de prazo, devem ser consideradas as peculiaridades da causa,
3.
sua complexidade e fatores que influenciem na tramitação da ação penal.
A ausência de
argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica o
não provimento do agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53723616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: 0c700e3c-c30d-4a00-a890-9c911e4e322c

Código Penal,
§ 2o, I, III e IV; Código Penal,
II.
art. 121,
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de
STJ, AgRg no RHC 205.667/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
18/4/2024;
Quinta Turma, DJe de
STJ, HC 604.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
30/12/2024;
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC 196.193/SP, Rel. Min. Reynaldo
26/10/2020;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILDERSON NASCIMENTO
DA ROSA e CRYSTIAN PINTO FAGUNDES contra decisão de fls.80-83, a qual
neguei provimento ao recurso ordinário em
Contudo, recomendei para que
habeas corpus.
o Juízo de origem imprima maior celeridade no julgamento da Ação Penal.
Consta nos autos que os agravantes Crystian e Wilderson estão presos desde
e
respectivamente, pela suposta prática do crime de homicídio
11/01/2023
15/07/2022,
triplamente qualificado. Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 29-33.
Nas razões do recurso, os agravantes alegam que estariam sofrendo

constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. Aduzem,
ainda, a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou as segregações
cautelares, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, defendendo
a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Documento eletrônico VDA53723616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: 0c700e3c-c30d-4a00-a890-9c911e4e322c

Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
verifica-se que a decisão que decretou as prisão preventiva dos
In casu,
agravantes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos
para a garantia da ordem pública notadamente pelo
do crime- (três crimes

modus operandi
de homicídio triplamente qualificado, sendo dois consumados e um na forma tentada)-,
uma vez que os agravantes em comunhão de esforços e conjugação de vontades, teriam
desferido socos, chutes e efetuando disparos de armas de fogo. Em relação a outra vítima, o
crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, pois à
vítima foi prestado eficiente atendimento médico. Os crimes teriam sido cometidos por
motivo torpe, qual seja, vingança, pois os denunciados teriam cometido os fatos delituosos
devido a desentendimentos e rixas entre facções criminosas distintas. A decisão, ainda,
consigna que "WILDERSON seria um dos mentores do crime investigado"-fl. 19 e
"Crystian que está preso pelo processo 5013898-48.2019.8.21.0008 desde fevereiro de
2019, da análise de tal feito se constata que o representado restou solto por equívoco, sendo
determinada a colocação de tornozeleira eletrônica em abril de 2022, não efetivada"- fl. 19
Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
constituem fundamentação
modus operandi,
idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 889.696
/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
18/4/2024.
“A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada
em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia
da ordem pública, considerando a forma cruel e o motivo torpe do crime.”
(AgRg no RHC n. 205.667/RO, Minha Relatoria, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
17/12/2024,
30/12/2024.

Nesse sentido: AgRg no RHC n. 192.183/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 908.674/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
3/5/2024;
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n. 188.488/SP, Sexta
14/5/2024
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2024.
Documento eletrônico VDA53723616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: 0c700e3c-c30d-4a00-a890-9c911e4e322c

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.”
15/02/2022,
18/02/2022)
(AgRg no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Quanto ao alegado excesso de prazo, depreende-se dos autos que foi oferecida
denúncia em
dando-os como incursos no artigo 121, § 2o, I, III e IV (duas
15/08/2022,
vezes) e no artigo 121, § 2o, I, III e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal. A denúncia
foi recebida em
Em
foi determinada a cisão do feito em relação ao
08/09/2022.
22/11/2022
agravante Crystian em razão de sua não localização. Em
foi determinada a
02/03/2023
reunificação dos feitos em face da localização de Crystian. Em
foi preferida
25/05/2023
decisão de manutenção da prisão preventiva dos acusados. Foram, então, realizadas
audiências em
e
nas quais ouvidas as testemunhas
29/04/2023, 27/01/2025
12/08/2025,
arroladas.No dia
sobreveio aos autos o resultado da extração de dados do
22/09/2025,
aparelho celular apreendido e designada audiência de interrogatório dos recorrentes para a
data de
Tendo em vista as peculiaridades do processo, ao meu ver, não há
04/05/2026.
qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o
que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela presente via.
A propósito:

"Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não
só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal" (HC n. 604.980/SP, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
.(AgRg no HC n. 953.059/GO, relator Ministro Reynaldo
26/10/2020)
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
)
17/12/2024.

Documento eletrônico VDA53723616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: 0c700e3c-c30d-4a00-a890-9c911e4e322c

Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53723616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: 0c700e3c-c30d-4a00-a890-9c911e4e322c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.636 / RS
Número Registro: 2025/0429845-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50291638520228210008 50591166520258217000 52587296620258217000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILDERSON NASCIMENTO DA ROSA (PRESO)
RECORRENTE : CRYSTIAN PINTO FAGUNDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILDERSON NASCIMENTO DA ROSA (PRESO)
AGRAVANTE : CRYSTIAN PINTO FAGUNDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: e4285680-6e3d-4256-af0b-5f682c2d39e5

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: e4285680-6e3d-4256-af0b-5f682c2d39e5